Tribunal: STF
Processo: HC 75511
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A pretensão relativa a acesso a livros técnicos, jornais
e revistas não diz respeito ao direito de ir e vir, não sendo
susceptível, portanto, de proteção por meio de "habeas corpus".
- No que concerne à alegação de ter sido abusiva e
arbitrária sua transferência de presídio, tem-se a impetração como
substitutiva de recurso ordinário, que não foi interposto, contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em "habeas
corpus".
"Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça que é o competente para
julgá-lo no ponto em que a impetração é substitutiva de recurso
ordinário de "habeas corpus".